Tribunal: TJES
Processo: 0016313-10.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

EMBTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INÉRCIA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que negou provimento à apelação cível em execução fiscal, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário. Alega omissão do julgado quanto à análise da inércia do ente público na condução do feito e ao prequestionamento dos arts. 174, parágrafo único, I, do CTN, e 219, §1º, do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da suposta inércia do Município e ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa adequadamente a prescrição do crédito tributário, consignando que o despacho que ordena a citação, proferido em 22/02/2010, ocorreu após o prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito em 17/01/2005, o que caracteriza a prescrição nos termos da LC 118/2005.

A decisão menciona expressamente os elementos fáticos necessários para o reconhecimento da prescrição, o que implica, de forma implícita, a análise da atuação (ou ausência de atuação) do ente público, afastando a alegada omissão quanto à inércia.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, pois inexiste omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

O acórdão analisou a matéria com base nos dispositivos legais invocados, ainda que não tenha feito referência expressa a todos eles, sendo desnecessária a citação literal dos artigos para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente enfrentada.

A advertência sobre a utilização indevida de recursos ordinários, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, reforça o entendimento de que os embargos foram opostos apenas com intuito de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição do crédito tributário dispensa a menção expressa à inércia do exequente quando os marcos temporais forem suficientes à formação do juízo.

Não há omissão quando a fundamentação aborda, ainda que de forma implícita, os elementos fáticos e jurídicos essenciais à decisão.

O prequestionamento não exige a transcrição literal dos dispositivos legais quando a tese jurídica correspondente foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/1973, art. 219, §1º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

EMBTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se
de
embargos de declaração na
apelação cível interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
para apontar vício no acórdão acostado no id.8580034,
relativo à ausência de sua inércia na lide.

Nas suas razões (
id.
9081220
), em apertada síntese,
argumenta que não ocorreu fundamentação referente à inércia do e prequestiona o
arts.
174, parágrafo único, I do CTN
e
art. 219, §1º do CPC/73
.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A a prescrição ordinária na execução fiscal ocorre se ultrapassados cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução referente.

2. A jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, delimita que as execuções fiscais propostas já sob vigência da Lei Complementar 118/2005, tem como marco inicial da prescrição ordinária o despacho do juízo que ordena a citação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

C
ontudo não assiste razão ao apelante.

Isso porque
embora não tenha havido menção à inércia de forma direta, verificou-se no caso em exame que
a
execução fiscal ajuizada
em
15/10
/
2009
,
e referente
a
cobrança de
débito constituído em 17/01/
2005
,
ressalte-se,
já sob a vigência da alteração dada pela Lei complementar nº 118/2005
.

Com isso, consignou-se que
regramento
a ser observado n
a matéria abordada nos autos
disp
õe,
ser o
despacho do juiz que ordena a citação
em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição,
determinação
exarada
em 22/02/
2010
,
proferido após o prazo quinquenal de que dispunha o Fisco,
revelando
assim
a ocorrência da prescrição
.

Deste modo,
o reexame pretendido pelo embargante
não é
adequado
pela via eleita pelo recorrente,
tampouco nessa instância
.

Com efeito,
caso
assim
pretenda, deve se valer
dos meios
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
nítido o esgotamento da matéria
aqui neste e. Tribunal
.

Por

inexistente
o
vício
apontado
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.